Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746667-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 21014684, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Baltazar Cumpim da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR-15. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que não cabe suspensão dos processos que não se encontram pendentes de julgamento. Afirma que, entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica. Demonstra, para tanto, que a “tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa, no sentido do DF cumprir com o pagamento do débito até 30/06/2008, e o IPREV o débito remanescente, conforme bem demonstra o ID no 46023198”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que o processo tenha prosseguimento, com imediata antecipação da tutela recursal”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, a teor do art 10, do CPC, ocasião em que apresentou a petição de ID no 28628825. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na petição de ID no 28628825, apresentada pela parte embargante, houve a perda do objeto recursal. Veja-se: “BALTAZAR CUMPIM DA SILVA, já devidamente qualificado(a)(s), vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o advogado que esta subscreve, em atenção ao despacho de id. 28628825, informar a perda superveniente do objeto do presente recurso, eis que já restou determinado pelo juízo da execução a aplicação do tema firmado no IRDR-15, não mais subsistindo razões para o prosseguimento do presente feito, pugnando, em consequência, pela sua extinção e arquivamento”. Dessa forma, conforme postulado pelo agravante, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator